Tribunal: STF
Processo: Rcl 65059
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por NN&A Produções Jornalísticas Ltda. – ME contra decisão liminar proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Brusque/SC no Processo 5008547-33.2021.8.24.0011, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 130/DF. 



    Em síntese, a reclamante relata que publicou, no jornal digital Diário do Centro do Mundo, matéria relativa ao posicionamento do beneficiário do ato reclamado, Luciano Hang, em favor do uso de medicamentos que, no contexto da pandemia, ficou conhecido como “tratamento precoce”.



    Sustenta que:



    A matéria, tal qual outros TANTOS veículos de informação repercutiram o encaminhamento da genitora do Apelado (pessoa pública) a tratamentos experimentais denominados “tratamento precoce” contra a COVID-19, sem qualquer comprovação de eficácia científica, como já revelado pela ciência. 



    A crítica jornalística destacou inclusive a presença da genitora nas inaugurações das lojas – inclusive no período de pandemia – não deixou de demonstrar com sensibilidade a dor da pessoa pública que havia perdido sua mãe, no contexto lamentável da pandemia COVID.



    [...] a reportagem NÃO cometeu qualquer excesso e tão pouco mentiu sobre o contexto lamentável de pessoas públicas que propagaram inverdades cientificas sobre o alegado “tratamento precoce”, razão pela qual, a matéria que o MM. Juízo de Primeiro Grau determinou REMOVER do conteúdo, em verdade, presta SERVIÇO PÚBLICO À NAÇÃO e deveria permanecer acessível à sociedade.



    Afinal, foi devidamente comprovado pelos documentos da Contestação – para além de ser fato público e notório – que o Apelado propagou esse tipo de conteúdo e inclusive foi investigado em Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o tema do subsídio a este tratamento precoce (documento 1, pp. 3-4). 



    Segundo aduz a reclamante:



    [...] trata-se de pedido de indenização c/c pedido de remoção de conteúdo ajuizada pelo Reclamado em face dos Reclamantes, por supostamente ter sido ofendido com reportagem deste site de notícias, as quais como se verificou na instrução processual, estavam embasadas em fatos verídicos e de relevante interesse público. 



    [...]



     A r. decisão reclamada, portanto, infringe visceralmente o pacífico entendimento desta Suprema Corte porque para além de atribuir verba indenizatória ao noticiado de – fato verídico e por ele protagonizado – determina a REMOÇÃO do conteúdo jornalístico, VETANDO QUE O JORNALISTA DISCORRA DE FORMA CRÍTICA A RESPEITO DO NOTICIADO, pois foi determinado pelo Estado Juiz que o JORNALISTA censurasse sua reportagem de modo a não exercer o juízo crítico que exerceu na reportagem, suprimindo a crítica pública de questão totalmente pertinente ao contexto da matéria – EVITAR PROLIFERAÇÃO DO TRATAMENTO PRECOCE e o óbito dos fanáticos neste sentido (documento 1, p. 7).



    Alega a reclamante que a decisão reclamada, que determinou a retirada das postagens, ofende o precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130/DF. 



    Requer a reclamante:



    Ao final, que seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada, na sua integralidade, devolvendo a justiça da r. sentença que evitou a verdadeira censura e óbice ao exercício da liberdade de imprensa, em total violação da autoridade desta Corte Suprema, emanada no julgamento da ADPF nº 130 (documento 1, pp. 16).



    Considerando a proposição da ação durante o recesso forense, o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso deferiu a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Transcrevo a ementa:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO PUBLICADO EM PORTAL DE NOTÍCIAS. 



    1. Reclamação, com pedido liminar, ajuizada para impugnar decisão judicial que determinou remoção de matéria jornalística publicada em portal de notícias, que noticiava o falecimento da genitora de Luciano Hang, em decorrência da infecção pelo vírus da Covid-19, bem como a sua submissão ao chamado “tratamento precoce”. A decisão reclamada considerou que a publicação proferiu discurso de ódio e viola o direito à honra do ofendido. 



    2. Aparente violação à autoridade do precedente formado na ADPF 130, em que o Supremo Tribunal Federal ressaltou a excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões. 



    3. Embora as palavras dirigidas contra o ofendido possam lhe causar desconforto pessoal, não houve discurso de ódio, caracterizado por manifestações de desprezo ou intolerância contra determinadas minorias oprimidas sob a perspectiva histórica. A veiculação da matéria assume especial relevância ao expor os riscos da defesa do tratamento precoce, comprovadamente ineficaz no contexto da pandemia de Covid-19. 



    4. Além disso não se trata de divulgação de mentira deliberada ou de informação que se sabe falsa. Do mesmo modo, o fato de a reportagem envolver pessoa pública impõe uma maior tolerância quanto a matérias de cunho potencialmente lesivo aos direitos da personalidade, diante do interesse público na divulgação da informação. 



    5. Medida cautelar concedida (documento 11, pp. 1-2). 



    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (documento 13).



    O Ministério Público Federal manifestou-se mediante parecer cuja ementa transcrevo:



    Constitucional. Reclamação. Descumprimento da decisão proferida na ADPF 130/DF. Censura à crítica jornalística. Violação à liberdade de informação. – Requer-se a procedência da reclamação, para desconstituir a condenação da reclamante ao pagamento de indenização e à retirada da matéria jornalística (documento 21).



    É o relatório. Decido. 



    Observo que não é necessário o esgotamento de instâncias para o cabimento de reclamação com parâmetro em precedente vinculante fixado em controle concentrado de constitucionalidade:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instancias ordinárias. 4. Terceirização da atividade-fim. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324. 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 65.887 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2024).



    Na mesma linha: Rcl 64.371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024. 



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada descumpriu a orientação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante aponta violação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido por ocasião do julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação” (grifei).



    O excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e a de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. 



    Isso porque, nas palavras do Relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado Democrático de Direito. 



    No caso concreto, discute-se a licitude de manifestações da reclamante em sites de notícias e redes sociais, portanto, fora de veículos tradicionais de imprensa. Assim, em um primeiro momento, deve-se indagar se a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130/DF, pode ser considerada paradigma válido para a análise do cabimento desta reclamação constitucional. 



    A resposta, na minha compreensão, é positiva. 



    A reclamante é empresa de produção de conteúdo jornalístico formalmente constituída (documento 3). De toda forma, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal, não se exige diploma para a atividade de jornalista (RE 511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2009).



    No mais, em termos normativos, pode-se dizer que o principal efeito do julgamento da ADPF 130/DF foi a declaração de que toda a Lei n. 5.250/1967 não foi recepcionada pela Constituição de 1988. De fato, a Lei n. 5.250/1967 pretendia regulamentar “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação” e não apenas a liberdade de veículos jornalísticos tradicionais. 



    Com o avanço das novas tecnologias, o conceito de imprensa não pode ficar restrito aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. Ademais, é de conhecimento comum que grande parte da população utiliza sites de notícias e redes sociais para se manter informada. 



    Nos termos do julgamento da ADPF 130/DF, a imprensa não está circunscrita a um órgão ou uma pessoa jurídica que divulga informação, mas inclui a própria atividade que pretende trazer a informação a um número indeterminado de pessoas. Então, o traço distintivo da imprensa é a comunicação social. 



    Nas palavras do Ministro Ayres Britto, em seu voto condutor do julgamento da ADPF 130/DF:



    16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como “a medida de todas as coisas”. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de “liberdade de informação jornalística” (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, “empresas”, “meios”, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos. 



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal (grifei).



    É certo que o Ministro Ayres Britto, em seu voto, excluía do conceito de imprensa as atividades por meio da rede mundial de computadores, a internet, por falta de previsão constitucional, que, segundo Sua Excelência, se explicaria pela própria data da promulgação da Constituição Federal, período em que tal tecnologia ainda era muito incipiente (item 23 de seu voto na ADPF 130/DF). 



    Seja como for, atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito à liberdade de expressão, em casos de manifestações na internet e nas redes sociais, ainda que não realizada por meio de órgãos tradicionais de imprensa.



     No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023 – grifei).



    EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023).



    Feitas essas reflexões, pela possibilidade de se considerar a ADPF 130/DF como paradigma para o conhecimento desta reclamação, passo ao exame do pedido. 



    A reclamante, em seu site de notícias, afirmou:



    Dias antes de a mãe morrer com covid-19, Hang foi a cidade de SP para copiar “tratamento precoce”.



    A mãe do empresário bolsonarista, Regina Modesti Hang, de 82 anos, morreu nesta quinta-feira, dia 4, em São Paulo. 



    Regina estava internada no hospital Sancta Maggiore, da rede Prevent Sênior, desde 31 de dezembro. 



    Estava com covid-19. O filho recebeu alta no dia 29. Fora hospitalizado dez dias depois dela. Sua mulher também escapou. 



    “Dona Regina sempre esteve ao lado do filho, presente nas inaugurações e nos momentos mais importantes destes quase 35 anos de história de Havan. Era nossa ‘cliente número 1’, a primeira a comprar em cada filial inaugurada pelo Brasil”, diz a nota da Havan. 



    No dia em que recebeu alta, ele fez uma live no hospital relatando que a mãe chegou a ter 95% do pulmão comprometido por causa do coronavírus, mas vinha se recuperando. A presença dela nas inaugurações durante a pandemia cobraram um preço? 



    Segundo relatos, Hang está, compreensivelmente, devastado. O sujeito disseminou a cascata da eficácia da cloroquina e outras drogas mesmo após ser hospitalizado. 



    Há menos de uma semana, ele fez o prefeito e o secretário de Saúde de Brusque, SC, onde manda e desmanda, visitarem Porto Feliz, para conhecerem o “tratamento precoce” desenvolvido na cidade paulista. 



    O “convite” foi feito por Hang e pelo prefeito de Porto Feliz, o médico Antônio Cássio Habice Prado. 



    Prado garantiu aos forasteiros que seu município tem número de mortes menor que a média da região por causa da distribuição de hidroxicloroquina, ivermectina, zinco e vitamina B e D para casos confirmados ou suspeitos. 



    É fake news. 



    Porto Feliz, com pouco mais de 53 mil habitantes, registrou 3815 casos de covid-19 e teve 30 óbitos — um a cada 127 pessoas contaminadas. 



    É exatamente a mesma conta de Brusque. 



    De acordo com o jornal O Município, o secretário declarou que as pessoas poderão procurar as drogas usadas em Porto Feliz. Hang abriu uma conta em seu nome para arrecadar fundos para adquirir e doar os remédios sabidamente ineficazes.



    “A prefeitura está fazendo um levantamento e ainda não tem previsão de quando a medicação estará disponível. O valor necessário para a aquisição dos medicamentos será repassado a Hang e a distribuição deve iniciar assim que o empresário fizer a compra e repassar para o município”, diz a publicação. 



    Deus tenha piedade dos brusquenses (documento 7, pp. 4-5).



    A justificar a restrição da liberdade de manifestação de pensamento, em decisão liminar, o Juiz de Direito de primeiro grau assentou:



    O direito à honra do requerente, consagrado no texto constitucional (art. 5.º, inciso X, da CF/88) e na jurisprudência do STJ, foi lesado quando foi ofendido em sua honra objetiva e subjetiva com declaração que lhe atribui crime e má conduta. 



    No momento em que é feita uma declaração na internet, em rede social passível de ser vista por milhares de pessoas, ainda que sob o pretexto de criticar a atuação conduta do requerente, deve-se ter muito cuidado para não atingir indevidamente a honra alheia.



    Cumpre frisar que, embora a liberdade de opinião e de expressão seja protegida, o mesmo não acontece quando a informação não é verdadeira ou quando há excesso no emprego das palavras e há a prática de discurso de ódio, que desumaniza o cidadão de quem se fala, ao ponto de não ser digno em sua existência. 



    O dano, no caso, se presume, eis que não se prova dano puramente moral. Basta a conduta lesiva para, de acordo com o caso, se presumir a ofensa indevida à honra da pessoa. Até porque, resta claro que os transtornos suportados transcendem, à evidência, ao mero aborrecimento tolerável. 



    Ao atribuir a morte da mãe do requerente a um posicionamento em momento de grande discussão política em nosso país, entendo que tais fatos não podem ser entendidos como mera decorrência da liberdade de manifestação e opinião. 



    No caso, reputo que os danos são oriundos de abuso de direito por parte dos requeridos, e necessária se torna a respectiva responsabilização, nos termos do art. 927 do CC. 



    Por fim, o nexo do abalo moral também se encontra presente, já que a ofensa à honra do requerente decorre, diretamente, de atos praticados pelo requerido (documento 7, pp. 6-7).



    Nota-se, com o devido respeito, que a decisão reclamada não justifica adequadamente a imposição da restrição à liberdade de manifestação de pensamento. Não há, na base empírica da decisão reclamada, nenhum dado a indicar que a notícia seja falsa, injuriosa ou difamante, hipóteses que poderiam justificar a retirada da publicação, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 995 RG. 



    Por outro ângulo, verifico que existe interesse jornalístico no relato em questão, pois se refere a questões de saúde pública da maior relevância durante a pandemia do Covid-19, quais sejam, riscos relacionados a violações do isolamento social e uso do que ficou conhecido como tratamento precoce.



    No caso em apreço, as liberdades de expressão do reclamante e de informação de seu público foram colocadas em segundo plano em relação ao direito de imagem do beneficiário do ato reclamado, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da ADPF 130/DF para essas gamas de direitos fundamentais. 



    Assim, a decisão reclamada afrontou o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos da ADPF 130/DF.



    Nessa direção, vejam-se decisões do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente:



    RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de opinar, de criticar (ainda que de modo veemente), de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente ‘a posteriori’, nos casos em que se registrar prática abusiva – inocorrente na espécie – dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina. Precedentes (Inq 870/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 21.504-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO). – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. “Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem estar e protejam sua liberdade” (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, “ex parte Principis”, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou “astreinte” (Rcl 11.292-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 15.243- AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 16.434/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 18.638/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 20.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional espanhol). – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inaceitável censura estatal. Consequente inadmissibilidade da decisão judicial que determina a interdição de texto